Tribunal: TJMT
Processo: 1022628-74.2023.8.11.0002
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022628-74.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VALDEMIR JOSE PEREIRA - CPF: 986.658.554-91 (APELANTE), RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SELMA DE ALMEIDA DUARTE - CPF: 868.031.071-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 703.866.681-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, § 1o, I, DO CTB. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTE DE ETILÔMETRO. PROVA IRREPETÍVEL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 306, § 1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 6
(seis)
meses de detenção, em regime inicial semiaberto, cumulada com 10
(dez)
dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 6
(seis)
meses, em razão de condução de veículo automotor sob influência de álcool, constatada por teste de etilômetro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três
questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de embriaguez ao volante; (
ii
)
determinar se é cabível a fixação de regime prisional mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade
e,
(
i
ii
) aferir a proporcionalidade da pena acessória de suspensão do direito de dirigir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito é comprovada pelo boletim de ocorrência e pelo teste de etilômetro que indicou concentração alcoólica superior ao limite legal, prova técnica dotada de presunção de legitimidade e fé pública.

A autoria é evidenciada pela confissão do réu nas fases policial e judicial, corroborada pelos elementos colhidos no momento da abordagem policial.

O crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de risco concreto ou de efetiva lesão à segurança viária para sua configuração.

A prova pericial irrepetível, consistente no teste de alcoolemia, é apta a fundamentar a condenação, ainda que não reproduzida em juízo, desde que observado o contraditório diferido.

A fixação do regime inicial semiaberto é justificada pela reincidência do réu e pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, nos termos dos
arts
. 33 e 59 do Código Penal.

A pena acessória de suspensão do direito de dirigir, fixada em 6
(seis)
meses, observa os limites do art. 293 do CTB e guarda
proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e a gravidade concreta da conduta.

A reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis afastam a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
O crime de embriaguez ao volante configura delito de perigo abstrato, bastando a comprovação de teor alcoólico superior ao limite legal para a caracterização da materialidade.
2.
O teste de etilômetro constitui prova pericial irrepetível apta a fundamentar a condenação.
3.
A pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve ser fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade e às circunstâncias do caso concreto.
4.
A reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis legitimam a fixação de regime prisional mais gravoso e impedem a substituição da pena.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1022628-74.2023.8.11.0002

APELANTE: VALDEMIR JOSE PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
VALDEMIR JOSE PEREIRA

contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal d
a Comarca de
Várzea Grande/MT que, nos autos da ação penal, o condenou, à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 306, § 1o, I,

do Código de Trânsito Brasileiro
, bem como a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo p
razo
de 6 (seis) meses e o pagamento de 10 (dez) dias-multa (ID
325654895
).

Preliminarmente, o apelante suscita
“n
ulidade pela insuficiência da prova testemunhal”
e
“v
iolação
ao princípio da presunção de inocência”.

No mérito, sustenta que: 1) o conjunto probatório seria insuficiente para embasar a condenação; 2)
faria
jus
ao regime mais brando para cumprimento da reprimenda
; 3)
a fundamentação para não substituir a pena foi inidônea
e, 4)
a pena acessória foi fixada de forma desproporcional
.

Requer o provimento
do recurso
para que seja absolvido da imputação delitiva.

Subsidiariamente, pleiteia: 1)
a fixação do regime aberto; 2) a substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, 3) a redução da pena acessória ao mínimo legal
(ID
325654905
).

Em contrarrazões, a i. 9a Promotoria de Justiça
Criminal
de Várzea Grande pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
325654908
).

Nessa instância superior, a i.
28
a Procuradoria de Justiça,
em sintonia com o órgão ministerial de origem,
exarou parecer pelo
des
provimento do apelo, na lavra do Ilustre Procurador Exmo.
Sr. Dr.
Alexandre de Matos Guedes
(ID
338616883
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
Consta nos autos que, no dia 26 de fevereiro de 2023, por volta das 18h:22min, na Av. Doutor Aleixo Ramos da Conceição, no323, bairro Jardim Glória, neste município de Várzea
Grande-MT
, o indiciado VALDEMIR JOSÉ PEREIRA, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool.

Segundo os autos, em data, local e horário acima citados, o indiciado VALDEMIR JOSÉ PEREIRA, conduzia o veículo automotor modelo GM/S10, de placa GCY-4332, quando foi abordado pela guarnição policial, que realizavam rondas pelo local.

Isto posto, durante a abordagem os Policiais, constataram que o indiciado VALDEMIR JOSÉ PEREIRA, apresentava sinais de embriagues, oportunidade em que o convidaram e voluntariamente submeteu-se ao teste do etilômetro (no00871), que atestou a concentração de 0,55 miligramas de álcool por litro de sangue, (id-121918801), valor superior ao tolerável, que é de 0,3 mg/l.

Neste contexto, o indiciado foi preso em flagrante delito, e encaminhada para a Central de Flagrantes.

Diante do exposto, denuncio VALDEMIR JOSÉ PEREIRA, (brasileiro, convivente, nascido no dia 02/03/1972, filho de Valdeci Alves de Araújo e Raimunda Dutra de Araújo, portador da cédula de RG no 2664165-8 SSP MT e CPF 986.658.554-91, residente e domicilia na rua Professora Leide Lúcia de Almeida, no06, bairro Santa Isabel, neste município de Várzea Grande/MT-78000000, Telefone (65) 99252-5130), pela prática de infração ao art. 306, §1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro.”

(ID
325654850)

O juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou
Valdemir

Jose
Pereira
nas sanções dos artigos 306, § 1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 6 (seis) meses de detenção,
em regime inicial semiaberto, bem como a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo p
razo
de 6 (seis) meses e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Irresignado
, o apelante requer
, primeiramente,
a absolvição do delito.

Inicialmente,
constato que a
s
preliminar
es
suscitada
s
est
ão

relacionada
s
com o mérito recursal, razão pela qual passo à sua análise de forma conjunta.

Pois bem.

In
casu
,
a materialidade
delitiva
se encontra cabalmente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência no
2023.53700
, bem como pelo
Teste de
Etilômetro
, o qual atestou concentração de ál
cool de
0,55mg/L
de ar expelido dos pulmões

(
ID
325653378
).

A autoria, por sua vez, restou evidenciada pela confissão do réu em ambas as fases, na qual admitiu ter ingerido
“três
latinhas
de cerveja Brahma”
(ID 325653381 e 325654890), bem como pelo depoimento do guarda municipal Mauro de Oliveira Alves, que, na fase investigativa, relatou a abordagem do apelante em
Blitz
da Lei Seca e a realização do teste de alcoolemia com resultado positivo.

Ainda que o referido agente público não tenha se recordado dos fatos em juízo, tal circunstância não compromete o conjunto probatório, uma vez que a materialidade e a autoria restaram suficientemente demonstradas pela confissão do réu e pela prova técnica produzida no momento da abordagem.

Não procede, portanto, a alegação de fragilidade probatória fundada na ausência de lembrança do
agente público
em juízo, situação que decorre do lapso temporal e da rotina da atividade policial, sem o condão de infirmar as provas colhidas de forma imediata.

Com efeito, o teste de
etilômetro
constitui prova técnica irrepetível, revestida de presunção de legitimidade e fé pública, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório, independentemente da demonstração de sinais clínicos ou comportamentais de embriaguez.

Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“(...) 10. A leitura das decisões revela que a condenação se fundamentou em teste de alcoolemia, mediante o qual restou constatada a situação de embriaguez do paciente. Tem-se prova irrepetível em juízo, sendo válida, portanto, para fundamentar a condenação criminal, conforme o disposto na parte final do
caput
do
art
. 155 do CPP.

11. Ademais, conforme assentado pelo Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, “a condenação do réu não se baseia, de forma exclusiva, em prova colhida na fase inquisitiva e não ratificada em juízo, mas, sim, na prova amealhada na fase inquisitiva aliada a uma prova pericial não repetível, a qual sequer foi questionada pela combativa defesa” (e-doc. 4, p. 37). (...)”
(STF - HC 227196/MG - Rel. Min. André Mendonça - 22.2.2024)
.

A
lém disso
, o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro configura crime de perigo abstrato, sendo desnecessária a comprovação de risco concreto de dano, bastando a constatação de teor alcoólico superior ao limite legal.

Ness
a lógica, assentou este
eg
. Tribunal
:

“(...) O crime de embriaguez ao volante, previsto no artigo 306 do CTB, é de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de efetivo risco concreto à segurança viária. A constatação de teor alcoólico superior ao limite legal é suficiente para caracterizar a materialidade do delito, independentemente de prova complementar de alteração psicomotora.”
(TJMT – AP N.U 0006215-66.2020.8.11.0015 - Relator Des. Juvenal Pereira Da Silva -
Quarta Câmara Criminal – 16.12.2025).

Dessa forma, encontram-se devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, não merecendo acolhida a alegação de nulidade por insuficiência de prova testemunhal ou violação ao princípio da presunção de inocência, tampouco a tese absolutória.

Superado o ponto, passa-se à análise do pleito recursal que diz respeito à fixação da pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor acima do mínimo legal.

Sobre o tema, é certo que a pena de suspensão da habilitação, de natureza cumulativa e obrigatória, tem sua aplicação vinculada aos limites estabelecidos pelo art. 293,
caput,
do CTB,
in
verbis
:

“A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos.”

O amplo intervalo estabelecido pelo legislador (de dois meses a cinco anos) não constitui arbitrariedade, mas decorre da necessidade de adequar a sanção acessória à multiplicidade de infrações e respectivas penas principais previstas na Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), às quais está necessariamente vinculada.

Essa multiplicidade de situações concretas exige que o julgador, ao exercer seu livre convencimento motivado, esteja atento às especificidades do caso, dosando a pena de forma proporcional à gravidade do delito, às circunstâncias em que foi praticado e às condições pessoais do infrator.

O legislador conferiu ao magistrado margem para adequar a sanção às particularidades do caso concreto, respeitando os princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade.

De acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, tal sanção deve manter relação de proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, sendo vedada a sua fixação em prazo irrazoável ou dissociado das circunstâncias do caso concreto (
AgRg
no HC n. 814.850/TO - Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – 20.2.2024).

Tal constatação autoriza uma dosimetria mais criteriosa, reconhecendo que a situação dos autos se enquadra entre as hipóteses de maior gravidade previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

Ao examinar o conjunto dos tipos penais e suas respectivas sanções, a partir da Seção II (Dos Crimes em Espécie), constata-se a variedade de penas previstas:

Art. 302 (homicídio culposo na direção de veículo automotor - pena de dois a quatro anos,
com suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação,
com aumento de 1/3 à metade, no caso do § 1o e de cinco a oito anos na hipótese do § 3o (O SEGUNDO DELITO MAIS GRAVE PREVISTO NO CTB);

Art. 303 (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor) - pena de seis meses a dois anos, (MENOR POTENCIAL OFENSIVO) com aumento de 1/3 à metade, no caso do § 1o e, de dois a cinco anos, na hipótese do § 2o,
todos os delitos com suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação;

Art. 304 (omissão de socorro) - pena de seis meses a um ano,
sem a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO);

Art. 305 (fuga do local para evitar responsabilidade penal ou civil) - pena de seis meses a um ano,
sem a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO);

Art. 306 (embriaguez ou sob efeito de outra substância psicoativa) - pena de seis meses a três anos,
com suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação,
(TERCEIRO DELITO MAIS GRAVE ALI PREVISTO);

Art. 307 (violação de suspensão ou proibição para permissão ou habilitação) - pena de seis meses a um ano,
com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação,
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO);

Art. 308 (participação em disputa, competição, exibição ou demonstração não autorizada) - pena de seis meses a três anos,
com suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação,
(TERCEIRO DELITO MAIS GRAVE, JUNTAMENTE COM O TIPO DO ART 306), de 3(três) a 6 (seis) anos,
com suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação,
na hipótese do § 1o e, de 5 (cinco) a 10 (dez) anos,

sem prejuízo da

suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação,

na hipóteses do § 2o (O DELITO MAIS GRAVE DO CTB);

Art. 309 (direção sem habilitação) - pena de seis meses a um ano,
sem a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO);

Art. 310 (entrega de veículo a pessoa não habilitada) - pena de seis meses a um ano,
sem a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO);

Art. 311 (direção perigosa) - pena de seis meses a um ano,
sem a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO); e

Art. 312 (inovação artificiosa do estado de lugar, coisa ou pessoa) - pena de seis meses a um ano,
sem a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO).

Pelo que se percebe, dos 11 artigos definindo os tipos penais,

07 definem crimes de menor potencial ofensivo,
sendo que, à exceção dos
arts
. 303,
caput
e 307
,
os demais crimes não preveem a pena acessória de suspensão/perda da permissão ou habilitação, em um espectro de penas privativas de liberdade que vão
de 6 (seis) meses a 02 (dois) anos
.

Já os 4 artigos remanescentes (302, 306, 308 e 312) retratam delitos de maior potencial ofensivo com a previsão expressa da sanção acessória posta a lume, em um universo de sanções restritivas de liberdade que vão
de 6 (seis) meses a 10 (dez) anos.

Consequentemente, a variação dosimétrica da sanção acessória elencada no art. 293,
caput,
da Lei no 9503/97
(2 meses a 5 anos)
deve obedecer a alguns parâmetros de proporcionalidade,

sob pena de violação da
mens legis
instaurada no advento do microssistema do Código de Trânsito Brasileiro.

Na espécie, a suspensão da habilitação foi fixada em 6 (seis) meses, de forma proporcional à pena privativa de liberdade e à gravidade da conduta prevista no art. 306 do CTB, revelando-se adequada e harmônica, razão pela qual deve ser mantida.

No tocante ao regime prisional, embora a pena definitiva não ultrapasse 4 (quatro) anos, sua fixação não se pauta exclusivamente no critério quantitativo, devendo considerar as circunstâncias judiciais e a reincidência, conforme dispõem os
arts
. 59 e 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

N
a hipótese
, o apelante é reincidente (ID 325653397) e teve valoradas negativamente a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime, o que autoriza a fixação do regime inicial semiaberto.

Assim, a escolha desse regime
se
revela adequada e proporcional, por refletir resposta penal compatível com a maior reprovabilidade da conduta.

Do mesmo modo,
a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível, diante da reincidência do apelante e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 44, incisos II e III, do Código Penal.

A propósito:

“A reincidência e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a fixação do regime semiaberto, mesmo para pena inferior a quatro anos. 2. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando presentes reincidência e maus antecedentes, conforme art. 44, II e III, do Código Penal.”
(TJMT – AP N.U 1000519-86.2022.8.11.0039 - Relator Des. Gilberto
Giraldelli
- Terc
eira
Câmara Criminal –
19
.7.2025).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, mantendo

incólume

a sentença condenatória, em
consonância
com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026